Tribunal: TJPA
Processo: 0815410-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815410-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA GAMA SILVEIRA, ANDREIA DE SOUZA CARDOSO, J. D. S. A., J. B. S. A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA ELEITA, TAMPOUCO EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Extrai-se do caderno digital que a decisão que originou o agravo de instrumento se trata de um pronunciamento determinando a redistribuição do feito, não possuindo carga decisória, conforme exigido pelo artigo 1.015, I a XIII do CPC, tampouco implica em prejuízo a justificar a mitigação do rol legal.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA DO SOCORRO GAMA SILVEIRA e J.D.S.A. e J.B.S.A., esses representados por Andreia de Souza Cardoso, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO AGRAVÁVEL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11997451, págs. 1/6), após discorrerem os agravantes a respeito do preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, defendem que o pronunciamento ora hostilizado não considerou a decisão proferida nos autos da ação nº 0868204-03.2022.8.14.0301, que indeferiu pedido de tutela provisória em que são partes pessoas diferentes, mas que possuem identidade de causa de pedir e pedidos.

Postulam o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão que não conheceu o recurso e determinando o seu regular processamento.

Em suas contrarrazões (id. 12713665, págs. 1/3), o Estado do Pará sustenta que no processo de referência, autos nº 0867955-52.2022.814.0301, não houve decisão apreciativa de tutela provisória, sendo que o único pronunciamento que há consiste em uma decisão determinando a redistribuição do feito, sem possuir conteúdo decisório.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o recurso e não sendo o caso de retratação, passo a apreciá-lo.

Cuida-se de Agravo Interno aviado por
MARIA DO SOCORRO GAMA SILVEIRA e J.D.S.A. e J.B.S.A., esses representados por Andreia de Souza Cardoso, contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora recorrentes em ação reparatória contra o Estado do Pará, uma vez que não foi proferida nenhuma decisão recorrível no processo de origem.

No caso, extrai-se do caderno digital que a decisão que originou o Agravo de Instrumento se trata de um pronunciamento determinando a redistribuição do feito, não possuindo carga decisória, conforme exigido pelo artigo 1.015, I a XIII do CPC, tampouco prejuízo a justificar a mitigação do rol legal.

Reproduzo trechos do julgado hostilizado, no sentido do explanado,
verbis:

“Com efeito, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias previstas no artigo 1.015, incisos I a XIII e no parágrafo único do CPC[2].”

“Portanto, algumas decisões interlocutórias não podem ser atacadas por meio de agravo de instrumento, isto é, aquelas que não estiverem previstas no rol do dispositivo ao norte mencionado, mas que poderão, em sede de preliminar em apelação, serem combatidas, na forma do comando do art. 1.009, § 1º, do CPC[3].”

“No caso vertente, as agravantes sustentam que houve denegação de tutela provisória de urgência. Todavia, em consulta ao processo originário, dele se extrai que a única decisão existente diz respeito à redistribuição dos autos em razão de incompetência do juízo (id. 77434347, págs. 1/3), pronunciamento esse não impugnável pela via eleita em razão de não estar previsto no rol do artigo 1.015 do CPC.”

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento.”

Diante do esposado, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pelas recorrentes, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023